Tribunal: TJMT
Processo: 0003355-74.2015.8.11.0013
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003355-74.2015.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAERCIO GONCALVES CRUZ - CPF: 411.475.451-20 (APELANTE), ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - CPF: 607.806.221-20 (ADVOGADO), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE DA SILVA - CPF: 893.871.551-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – NUMERAÇÃO RASPADA OU SUPRIMIDA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – POSSIBILIDADE – ADULTERAÇÃO NÃO COMPROVADA – LAUDO QUE CLASSIFICOU A ARMA E MUNIÇÕES COMO DE USO PERMITIDO – READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA – RECURSO PROVIDO.

Diante da ausência de comprovação de que a arma de fogo apresentava-se com a numeração suprimida, raspada ou adulterada (art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003), e ainda por ser classificada como de uso permitido, impõe-se dar ao fato nova definição jurídica, condenando o agente pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Laercio Gonçalves Cruz
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação penal n. 3355-74.2015.811.0013, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 16, da Lei 10.826/2003, imputando-lhe a pena de 3 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto e pagamento de 10 dias-multa.

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante interpôs o presente recurso, buscando a desclassificação do delito previsto no art. 16, para o art. 14 da Lei n. 10.826/2003, ao argumento de que a arma de fogo e as munições apreendidas foram classificadas como de uso permitido (Id. 142694718, pp. 169-179).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 142694718, pp. 191-195).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença tão somente para desclassificar o delito previsto no art. 16, para o tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, promovendo-se as alterações decorrentes do novo enquadramento legal (Id. 151659154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da denúncia que:

“No dia 08 de Julho de 2015, por volta de 13h30min, em uma localidade rural no Projeto de Assentamento Miúra, Pontes e Lacerda/MT, Laércio Gonçalves Cruz, vulgo “Chuvisco”, com consciência e vontade, portava e possuía munições, bem como arma de fogo com numeração, marca e sinais identificadores raspados, suprimidos e adulterados, sem autorização e em desacordo com determinação legal (Auto de Apreensão a fls. 30).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Infere-se dos autos que, no tempo e local indicados, a Polícia Militar desta comarca foi acionada para verificar possível crime de usurpação, bem como o fato de haver pessoas em atitudes suspeitas na localidade.

Sendo assim, os milicianos procederam a buscas, ocasião em que verificou-se que Laércio Gonçalves Cruz, vulgo “Chuvisco”, sem qualquer autorização legal ou administrativa, portava e possuía 06 (seis) munições; bem como uma arma de fogo tipo “garrucha” (espingarda), oxidada, cabo de plástico; com marcas, numeração e sinais identificadores suprimidos e raspados, aparentando ter sido "lixada". Deste modo, o imputado foi preso em flagrante delito.

Assim agindo, Laércio Gonçalves Cruz, vulgo “Chuvisco” incorreu na conduta descrita no artigo 16, da Lei 10.826/2003. Por esta razão, oferece-se presente denúncia e requer o seu recebimento, a citação do denunciado, a produção de todas as provas que se fizerem necessárias ao esclarecimento da verdade, inclusive a oitiva das testemunhas adiante arroladas, o interrogatório, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, para que ao final seja julgado e condenado”
(Id. 142694718, pp. 36-37).

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado e, posteriormente, condenado, nos termos da denúncia.

Primeiramente, impende consignar que a materialidade e a autoria delitivas são incontestes, não havendo nem sequer insurgência por parte do apelante em relação ao delito em questão.

Direto ao ponto, quanto ao pleito de desclassificação da conduta prevista no art. 16, parágrafo único, inciso IV para o art. 14, ambos da Lei 10.826/2003, entendo que assiste razão à defesa, pois a perícia realizada na arma de fogo e nas munições classificou como sendo de uso permitido, além de não constatar supressão ou raspagem na arma apreendia (laudo encartado no Id. 142694718, pp. 86-91), como muito bem destacado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu judicioso parecer, na qual transcrevo na parte que interessa. Confira-se:

“Sustenta a defesa que restou demonstrado pelo laudo pericial acostado aos autos, que a arma e as munições apreendidas foram classificadas como de uso permitido, razão pela qual deve ser desclassificada a conduta para o artigo 14 da Lei n. 10.826/2003.

Não obstante os argumentos expendidos pelo
Parquet
em sede de contrarrazões, no sentido de que ao ser preso em flagrante fora constatado que apelante portava 06 (seis) munições e 01 (uma) arma de fogo com marca, numeração e sinais identificadores suprimidos e raspados, aparentando ser lixada, o que teria sido confirmado pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, configurando desse modo, a conduta descrita no artigo 16, IV, da Lei n. 10.826/2003,
verifica-se que tais indícios não foram corroborados durante a fase judicial, como exige a legislação.

De proêmio, importante registrar que o crime foi cometido na data de 08 de julho de 2015, quando ainda estava em vigência o Decreto 3.665/2000 (Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados – R-105).

Nessa linha intelectiva, consoante documento acostado no Id. 142694718 - Pág. 87/91, observa-se que a POLITEC recebeu as munições e o artefato para realização da perícia técnica no dia 09.07.2015, tendo concluído o Laudo Pericial n. 410.02.03.2015.309, em 14.07.2015.

Nessa esteira, é possível extrair da prova técnica citada, que tanto a arma de fogo como as munições foram discriminadas como de “calibre .22”, sendo ainda registrado que a espécie da arma de fogo era “artesanal curta”, cuja a
classificação legal de ambos os artefatos
, se deu como de
uso permitido
,
com base no disposto no artigo 17, inciso I, do Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados (R-105), anexo ao Decreto n. 3.665, de 20 de novembro de 2000, naquela ocasião vigente e que assim previa:

Art. 17. São de uso permitido: I – armas de fogo curtas, de repetição ou semi-automáticas, cuja munição comum tenha, na saída do cano, energia de até trezentas libras-pé ou quatrocentos e sete Joules e suas munições, como por exemplo, os calibres .22 LR, .25 Auto, .32 Auto, .32 S&W, .38 SPL e .380 Auto;

Desse modo, aportado aos autos o documento técnico, constata-se que o Ministério Público foi devidamente intimado e se manteve silente, isto é, não impugnou o Laudo Pericial.

(...)

Portanto, em razão de todo o exposto, entende-se cabível a desclassificação do delito do artigo 16, para o tipificado no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003.”
(Id. 151659154).

Desta maneira, a desclassificação da conduta imputada ao apelante do delito previsto no art. 16 para o art. 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), ambos da Lei 10.826/03 é medida que se impõe.

Diante da desclassificação da conduta passo à dosimetria da pena.

Na primeira etapa de individualização da pena, à míngua de circunstância judicial desfavorável, estabeleço a pena-base no mínimo legal em
2 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Na segunda fase dosimétrica, verifico a presença da atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, porém, deixo de atenuar a pena, diante da impossibilidade de encontrar patamar inferior ao mínimo legal, consoante orienta o enunciado da Súmula n. 231, editada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira e última fase da dosimetria da pena, não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, razão pela qual torno definitiva a pena em
2 anos de reclusão e 10 dias-multa
, calculados à razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Conservo o regime inicial aberto pelos mesmos fundamentos expostos na sentença objurgada, por entender necessário para a reprovação e prevenção do crime.

Pelo exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para desclassificar o crime tipificado no art. 16, da Lei n. 10.826/2003 para a conduta prevista no art. 14 da referida Lei, e, por conseguinte, redimensionar a pena para
2 anos de reclusão e 10 dias-multa
, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial
aberto
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença, em sintonia com a douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Transitada em julgado o acórdão. E caso não haja majoração da sanção, impõe-se ao juízo das execuções penais, quando do encaminhamento destes autos e antes da deflagração do seu cumprimento, o exame da ocorrência de eventual prescrição, na forma do art. 110 do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023